Tribunal: TJDFT
Processo: 0734725-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR.
1. A prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos de perseguição, ameaça, bem como o descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser admissível a prisão preventiva para crimes com penas inferiores a 4 anos, caso praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
5. No tocante à prisão domiciliar, o paciente deve comprovar o seu estado de extrema debilidade, bem como a ineficiência do complexo médico penal para o atendimento médico de suas necessidades. Precedentes.
6. Ordem denegada.